Tribunal: STJ
Processo: 0000072-52.2022.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225031 - TO(2025/0278405-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR - TO010818
EMBARGADO
: BUON PIATTO ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE CAIRES - SP221810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Com efeito, o acórdão embargado registrou a inexistência de
omissão, destacando que o Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes
com fundamentação suficiente, não sendo exigido exame individualizado de
todos os argumentos; assinalou a ausência de prequestionamento quanto às
teses de honorários advocatícios (art. 85, §§ 3o, 5o e 11, do Código de
Processo Civil e Tema n. 1.076 do STJ), por não terem sido suscitadas em
embargos de declaração na instância ordinária, aplicando as Súmulas n. 282 e
356 do STF; por fim, ressaltou ser indispensável a oposição de embargos de
declaração para provocar a manifestação da Corte de origem sobre o tema a
ser veiculado no recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 831c7f43-ec18-4e0c-a5aa-94cc7afad729

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 831c7f43-ec18-4e0c-a5aa-94cc7afad729

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2225031 - TO(2025/0278405-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR - TO010818
EMBARGADO
: BUON PIATTO ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE CAIRES - SP221810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Com efeito, o acórdão embargado registrou a inexistência de
omissão, destacando que o Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes
com fundamentação suficiente, não sendo exigido exame individualizado de
todos os argumentos; assinalou a ausência de prequestionamento quanto às
teses de honorários advocatícios (art. 85, §§ 3o, 5o e 11, do Código de
Processo Civil e Tema n. 1.076 do STJ), por não terem sido suscitadas em
embargos de declaração na instância ordinária, aplicando as Súmulas n. 282 e
356 do STF; por fim, ressaltou ser indispensável a oposição de embargos de
declaração para provocar a manifestação da Corte de origem sobre o tema a
ser veiculado no recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO TOCANTINS
a acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos da
seguinte ementa (fls. 420- 421):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55776858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: dc87b30e-439a-46a9-9a84-106beae1b372

SUPOSTA OFENSA AO
§§ 3o, 5o E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 85,
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL.
DA LEI ESTADUAL
ART. 22
N.
SÚMULA N. 280 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE
1.288/2001.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O Tribunal de origem não apreciou as teses de violação ao
§§ 3o,
art. 85,
5o e 11, do CPC, quanto à fixação de honorários advocatícios sem observância da
regra de escalonamento legal, e a aplicação integral das teses firmadas no Tema n.
1.076 do STJ, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de
declaração. Dessa forma está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada') e 356 do STF ('O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento').
3. Diante da fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos utilizados
pela parte recorrente – no sentido de que a baixa da inscrição estadual da empresa
legitimaria, por si só, a notificação por edital, independentemente da continuidade
da pessoa jurídica, e que a notificação por edital foi realizada de forma válida –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de
matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ('A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial').
4. Ademais, o acórdão recorrido decidiu a partir da interpretação de
dispositivo de direito estadual, qual seja, o
da Lei estadual n.
que
art. 22
1.288/2001,
regula o contencioso administrativo tributário no Estado do Tocantins. Nesse
contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: 'Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário.'
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Alega a parte embargante que o acórdão incorre em contradição interna, pois,
ao tempo em que afasta a negativa de prestação jurisdicional por suposta ausência de
omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil), reconhece a falta de
prequestionamento das teses relativas aos honorários advocatícios com base nas Súmulas
n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de ausência de suscitação
em embargos de declaração na origem.
Afirma que houve efetiva oposição de embargos de declaração perante o
Tribunal de origem, com devolução explícita da matéria sobre o escalonamento do
Documento eletrônico VDA55776858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: dc87b30e-439a-46a9-9a84-106beae1b372

§§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil e a aplicação do Tema n. 1.076 do
art. 85,
Superior Tribunal de Justiça, tendo sido os aclaratórios rejeitados por inexistência de
vício, o que afastaria a premissa de ausência de provocação e, por conseguinte, o óbice
do prequestionamento.
Argumenta que, se o Tribunal de origem deixou de se pronunciar, apesar dos
declaratórios, configura-se negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do Código de
Processo Civil), e se houve pronunciamento, ainda que rejeitando os embargos, deve ser
reconhecido o prequestionamento, por força do
do Código de Processo Civil,
art. 1.025
não sendo juridicamente possível afastar simultaneamente a violação ao
do
art. 1.022
CPC e imputar falta de prequestionamento.
Sustenta que a contradição apontada viola a lógica processual e a sistemática
do prequestionamento ficto prevista no
do Código de Processo Civil, impondo-
art. 1.025
se o saneamento do vício para viabilizar o exame das teses relativas aos honorários
advocatícios.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
contradição apontada, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional e a
consequente anulação do acórdão embargado, com retorno dos autos à origem para novo
julgamento. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da ausência de
prequestionamento, reconhecendo-se a devolução da matéria relativa aos honorários nos
embargos de declaração na origem, prosseguindo-se na análise da tese recursal.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que não se encontram tais vícios na decisão embargada, que resolveu a
questão controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os
fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, o acórdão embargado registrou a inexistência de omissão,
destacando que o Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes com fundamentação
suficiente, não sendo exigido exame individualizado de todos os argumentos; assinalou a
ausência de prequestionamento quanto às teses de honorários advocatícios (art. 85, §§ 3o,
5o e 11, do Código de Processo Civil, e Tema n. 1.076 do STJ), por não terem sido
Documento eletrônico VDA55776858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: dc87b30e-439a-46a9-9a84-106beae1b372

suscitadas em embargos de declaração na instância ordinária, aplicando as Súmulas n.
282 e 356 do STF; por fim, ressaltou ser indispensável a oposição de embargos de
declaração para provocar a manifestação da Corte de origem sobre o tema a ser veiculado
no recurso especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Não há, portanto, os vícios apontados.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão na decisão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55776858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: dc87b30e-439a-46a9-9a84-106beae1b372

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: dc87b30e-439a-46a9-9a84-106beae1b372

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.225.031 / TO
Número Registro: 2025/0278405-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000725220228272729 725220228272729
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR - TO010818
RECORRIDO
: BUON PIATTO ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE CAIRES - SP221810
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR - TO010818
EMBARGADO
: BUON PIATTO ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO DE CAIRES - SP221810
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: cb23c3e2-7d9b-47d6-943a-ade52e167ca2

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:55
Código de Controle do Documento: cb23c3e2-7d9b-47d6-943a-ade52e167ca2